Tribunal: TJMT
Processo: 1010574-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por LEONILDO SANCHES NOVAIS MADEIRAS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1016966-80.2021.8.11.0041 que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na reativação da Inscrição Estadual da parte recorrente.
Aduz que desde o dia 6 de abril de 2021 a parte agravante está impedida de exercer sua atividade empresarial em razão da suspensão indevida de sua Inscrição Estadual (I.E. n. 13.771.681-8).
Sustenta que a suspensão da sua Inscrição Estadual se eu em razão da existência de dívida tributária e da ausência de apresentação de guias florestais referentes as mercadorias “serragem de madeira para fonte de energia”.
Argumenta que a imposição de sanção política como meio coercitivo ao recolhimento de tributo viola a Constituição federal e as súmulas 70 e 547 do STF, bem como os Temas 31 e 856 (ARE 914.045 e do RE 565.048).
Assevera que se mostra ilegítima a exigência de guias florestais referentes as mercadorias “serragem de madeira para fonte de energia” pois o art. 16 do Decreto Estadual n. 8.189/2006 isenta a agravante de sua emissão para a comercialização desse produto.
Assegura que autoridades fazendárias não detêm competência para exigir prova de cumprimento de obrigação que é regulada e fiscalizada pela Secretaria do Meio Ambiente.
Pontua que a suspensão de forma arbitrária viola o princípio do livre exercício da atividade econômica previsto na Constituição Federal.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no mandamus.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para reativar a Inscrição Estadual da Agravante. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, deferir a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da tutela antecipada merece acolhimento. Vejamos.
Da análise do documento de ID. 91083451 - Pág. 78/79, verifica-se que a Inscrição Estadual da parte Recorrente foi suspensa por não atender as seguintes exigências:
· Cópia do Alvará ilegível para verificar a autenticidade do mesmo;
· Apresentar comprovação dos recolhimentos de ICMS diferido das operações em relação às NF-e constantes do anexo único;
· Conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses em nome da Recorrente, (conta apresentada em nome de terceiro);
· Apresentar as Guias Florestais referentes as notas fiscais 452, 453 e 454;
· Apresentar os romaneios com a descrição das mercadorias constantes nas Notas Fiscais relacionadas, bem como justificativa de recebimento das mercadorias com Guias Florestais (GF3) em desacordo com o estabelecido no Artigo 10, Inciso VI, do Decreto 8189/2006, onde não consta nas GF3 e nas Notas Fiscais as espécies de madeiras transportadas/recebidas;
· Efetuar o recolhimento dos tributos devidos junto ao Simples Nacional (PGDAS-D) de Dezembro/2019 a Janeiro/2021;
Em relação à ausência de Alvará, é verifica-se do documento de Id. 91083451 - Pág. 96 que o Recorrente apresentou com a exordial o Alvará de Licença de Funcionamento legível emitido pela Prefeitura de Porto dos Gaúchos, com validade até 31/12/2021, e Licença de Operação emitido pela SEMA/MT, com validade até 20/12/2021, indicando não haver irregularidade com relação à autorização municipal e ambiental para o exercício da atividade empresarial.
No que tange ao não cumprimento da determinação para que fosse apresentada conta de Energia Elétrica da empresa dos últimos três meses em nome da Recorrente (conta apresentada em nome de terceiro), entendo, em uma análise sumária, que o fato da fatura de energia elétrica estar no nome de terceiro não é justificativa plausível para suspender a inscrição estadual criando obstáculo para o desenvolvimento atividade empresarial da Agravante.
No que se refere a não apresentação de Guias Florestais referentes as notas fiscais 452, 453 e 454, e a apresentação de Guias Florestais (GF3) em desacordo com o estabelecido no Artigo 10, Inciso VI, do Decreto 8189/2006, onde não consta nas GF3 e nas Notas Fiscais as espécies de madeiras transportadas/recebidas, entendo, por ora, que nesse caso caberia à Autoridade Fazendária autuar o contribuinte por descumprimento de obrigação acessória e não suspender a inscrição estadual.
Igualmente, diante da ausência de ausência de recolhimento de tributo, o Fisco Estadual possui meios legais para exigir o cumprimento dessa obrigação, mostrando-se desarrazoada a suspensão da inscrição estadual para essa finalidade.
Isso porque, tal media (suspensão da inscrição estadual) obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:
“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.
Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547, in verbis:
“Súmula no 70 STF - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”.
“Súmula no 547 do STF - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.
Frise-se que, o fato de o contribuinte não ter transferido a conta de energia para o seu nome, ou não ter cumprido uma obrigação principal ou acessória em relação a nota fiscal pretérita não pode servir de fundamento para suspender a sua Inscrição Estadual e consequentemente, a emissão de Nota Fiscal, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.
Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos, in verbis:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)
Posto isso, evidencia-se possível abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição estadual da recorrente, restando presente o requisito da plausibilidade do direito.
Outrossim, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, a Agravante, ficará impedida de exercer a sua atividade empresarial, o que pode resultar em danos de difícil ou incerta reparação em relação a vida financeira da pessoa jurídica, podendo, inclusive, resultar no desemprego de e de seus funcionários.
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano, necessários para o deferimento do efeito suspensivo almejado.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal vindicada para determinar que seja reativada a Inscrição Estadual da Agravante, até o julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato